Tribunal: TJES
Processo: 5001830-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001830-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 853728), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente estadual, mantendo, via de consequência, incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM
em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVVES
,

que

determinou ao agravante que procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais (evento 912898), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que não teria sido enfrentado o argumento de que os honorários periciais serão pagos ao final pela parte vencida, e não adiantados, ante a prevalência na hipótese do preconiza o Código de Processo Civil, e não a lei de ação civil pública.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (eventos 1186210 e 1287218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 853728), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente estadual, mantendo, via de consequência, incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da “ação civil pública” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM
em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVVES
,

que

determinou ao agravante que procedesse à antecipação do pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais (evento 912898), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que não teria sido enfrentado o argumento de que os honorários periciais serão pagos ao final pela parte vencida, e não adiantados, ante a prevalência na hipótese do preconiza o Código de Processo Civil, e não a lei de ação civil pública.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (eventos 1186210 e 1287218), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que a determinação para que a Fazenda Pública arque com os honorários periciais de
forma antecipada
na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, está em conformidade com entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, que vem sendo mantido no âmbito da Corte Superior inclusive após a entrada em vigor do CPC/2015. Vejamos:

“A esse respeito, é imperioso dizer que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública prevê que não haverá adiantamento de honorários periciais, conforme se extrai do dispositivo
, in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao
parquet
em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado.

[...]

Assim, apesar de não desconhecer o teor da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro do STF Ricardo Lewandowski na ACO 1560, tal como consignado na peça apresentada pelo Ministério Público Estadual, entendo que o referido julgado, além de contrariar a jurisprudência remansosa do C. STJ sobre o tema, a quem competente a palavra final na interpretação das leis infraconstitucionais, é um posicionamento isolado.

A Corte Cidadã ainda, em outra oportunidade, pontuou que não há incidência do art. 91 do CPC que altera a responsabilidade do Estado pelo adiantamento dos honorários periciais, ficando a Fazenda sujeita ao depósito prévio. [...]”.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente, inclusive se manifestando expressamente, como dito, sobre a impossibilidade de aplicação do Código de Processo Civil neste caso concreto.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Portanto, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo recorrente, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Quanto ao pedido da embargada
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVVES
de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado pela citada recorrida, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001830-19.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ - INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC -

RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Não há que se falar na aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.